Tribunal: TJDFT
Processo: 0723544-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da 1a Turma Criminal do TJDFT, que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição interna no acórdão embargado ao reconhecer os requisitos do tráfico privilegiado e, ainda assim, manter a fração mínima de 1/6, com base exclusiva na quantidade da droga apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração exigem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna ao julgado, caracterizada por incoerência lógica entre suas premissas e conclusões, o que não se verifica quando a divergência é com jurisprudência não vinculante ou opinião doutrinária.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a fração da minorante do tráfico privilegiado, considerando a expressiva quantidade de droga (mais de 2 kg de maconha) como fundamento concreto e proporcional para fixação da redução em 1/6, mesmo diante do preenchimento dos demais requisitos legais.
6. A jurisprudência do STJ autoriza a utilização da quantidade da droga como critério de modulação da fração redutora do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sendo legítimo e coerente o fundamento adotado pela Turma julgadora.
7. A pretensão recursal possui nítido caráter infringente, dissimulado sob alegação de contradição inexistente, revelando uso inadequado dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a existente entre os próprios termos da decisão embargada, e não entre esta e outros julgados ou entendimentos doutrinários. A quantidade da droga apreendida pode ser utilizada como elemento concreto para justificar a aplicação da fração mínima de redução no tráfico privilegiado, ainda que reconhecidos os demais requisitos legais. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame de teses jurídicas já enfrentadas e fundamentadas.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no HC n. 932.740/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; TJDFT, Acórdão 1849491, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18/04/2024; TJDFT, Acórdão 2025948, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24/07/2025.